Tribunal: TJBA
Processo: 8129525-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129525-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: ROSANA OLIVEIRA SALES

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-o à cobertura de tratamento médico prescrito e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação pelos danos morais decorrentes da negativa indevida de autorização. A parte ré foi citada, permaneceu inerte e teve decretada sua revelia. No apelo, pretende rediscutir matérias de mérito não suscitadas anteriormente, além de impugnar os juros, a correção monetária e os honorários de sucumbência fixados na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível ao réu, revel, inovar recursalmente com matérias não suscitadas em contestação intempestiva; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura ao tratamento médico indicado configura ilícito passível de indenização por danos morais; (iii) determinar o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis à indenização por danos morais, diante da vigência da Lei nº 14.905/2024; e (iv) verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, mesmo diante da ausência de resistência processual formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo nas hipóteses do art. 345, não configuradas nos autos.

4 - O art. 346, parágrafo único, do CPC, impede a reabertura de prazos preclusos por parte do réu revel, inclusive na fase recursal, vedando a inovação recursal fundada em matérias de mérito não debatidas na origem.

5 - Conforme entendimento consolidado, o recurso de apelação não pode servir como substituto da contestação, sendo incabível a rediscussão de matéria fática não enfrentada pelo juízo de primeiro grau.

6 - A negativa indevida de cobertura ao tratamento médico prescrito, ainda que ausente do rol da ANS, configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais locais.

7 - O valor de R$ 10.000,00(-) fixado a título de danos morais encontra respaldo em precedentes análogos e atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-compensatória da indenização.

8 - Em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024 e considerando que a citação ocorreu após sua entrada em vigor, a indenização por danos morais deve ser atualizada exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do novo art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ (REsp 1.795.982-SP).

9 - A condenação em honorários de sucumbência é devida à luz do art. 85 do CPC, pois decorre do princípio da causalidade: a parte ré deu causa ao ajuizamento da demanda ao negar indevidamente a cobertura do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A revelia impede a apresentação de matérias de mérito não previamente submetidas ao juízo de origem, sendo vedada a inovação recursal.

2 - A negativa indevida de cobertura de tratamento médico prescrito caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

3 - Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, as indenizações por danos morais devem ser atualizadas exclusivamente pela taxa Selic, a partir da citação.

4 - A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é legítima quando configurada a responsabilidade da parte ré pelo ajuizamento da ação, mesmo na ausência de contestação formal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 336, 342, 344, 345, 346, parágrafo único, 355, II, 1.013, §1º, e 85, §11; CC, arts. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024) e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01.10.2019; TJ-SC, AC 0300058-31.2018.8.24.0041, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 10.09.2020; TJ-BA, APL 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 04.05.2021; TJ-BA, APL 0573826-57.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Filho, j. 05.12.2022; TJ-BA, APL 8032393-57.2019.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Guimarães de Jesus, j. 10.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8129525-41.2024.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como Apelada

ROSANA OLIVEIRA SALES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA